Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIO DE AUTORIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recebimento da denúncia não exige certeza da autoria e materialidade, bastando a presença de indícios satisfatórios que justifiquem o início da ação penal. Nesta fase processual, vige o principio in dubio pro societate.

2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não satisfeitos tais vetores, não há que se falar em atipicidade material da conduta.

3. Nos crimes de furto, é necessário diferenciar o bem de pequeno valor daquele de valor insignificante, sob pena de incentivar a prática delitiva. Em regra, utiliza-se o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época do delito, devendo-se, ainda, o contexto dos fatos.

4. A restituição dos objetos subtraídos, por si só, não é razão suficiente para se aplicar o princípio da insignificância.

5. Quando a folha de antecedentes penais revela a reiteração criminosa do indivíduo, não se pode dizer que é reduzido o grau de reprovabilidade do seu comportamento.

6. Recurso conhecido e provido.